Tribunal: TJMT
Processo: 1033175-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033175-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BITTENCOURT COMERCIO DE ESPETOS E HAMBURGUERES LTDA - ME - CNPJ: 24.584.353/0001-44 (APELADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO DE TERCEIRO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DO SERVIÇO – NEGATIVA DE RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA PELA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica se reveste de natureza pessoal e não propter rem. Assim, o atual usuário do serviço não pode ser responsabilizado por débitos de terceiro que efetivamente tenha se utilizado do serviço.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1033175-32.2018.8.11.0041ajuizada por Bittencourt Comércio de Espetos e Hambúrgueres Ltda. - ME, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida, no sentido de que a ré promova a transferência da titularidade da UC no. 6/1589416-5 para o nome da parte autora e restabeleça o fornecimento dos serviços; bem como para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 49904073).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a autora/apelada é locatária do ponto comercial e, havendo débitos em aberto na unidade consumidora, este tem o dever de quitá-los, não podendo se eximir de sua obrigação.

Afirma que, existente a sucessão comercial, é lícita a cobrança das dívidas do anterior locatário, com base nos artigos 1.142, 1.143 e 1.146 do Código Civil, incidindo a regra constante no art. 4o, § 1o, da Resolução n.o 456/2000 da ANEEL.

Defende que, o dano moral passível de reparação deve ser provado incontestavelmente, juntamente com o nexo causal, o ato ilícito e a conduta culposa do agente, o que não ocorreu na hipótese, de modo que a condenação a esse título não deve prevalecer. Alternativamente, pugna pela redução da referida verba indenizatória, com incidência de juros e correção monetária a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (ID 49904075).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 49904090).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Pelo o que dos autos consta, em 21/05/2018, a autora/apelada firmou contrato de locação de um ponto comercial em um imóvel localizado na Av. Miguel Sutil, nesta Capital, e solicitou junto à ré/apelante a religação da energia e transferência de titularidade para seu nome da UC no. 6/1589416-5, contudo, obteve a negativa da requerida, sob o fundamento de que existem débitos pendentes, deixados pelo locatário anterior.

Nesse contexto, tem-se que a conduta praticada pela ré/apelante constitui ato ilícito, passível de indenização.

Com efeito, quanto à questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel.

Ou seja, a obrigação não é
propter rem
, de maneira que não pode a parte autora ser responsabilizada pelo pagamento de serviço utilizado por outras pessoas.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido
(AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA PELO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA PRETÉRITA DE ANTIGO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGRG NO ARESP 834.673/SC, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 8.3.2016; AGRG NO RESP 1.320.974/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 18.8.2014. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Discute-se nos autos a responsabilidade pelo pagamento de dívida oriunda de consumo de antigo ocupante do imóvel
.
A Corte de origem concluiu que o inadimplemento foi, de fato, do anterior ocupante do imóvel, com contas apuradas à época de sua utilização, e não poderia ser exigido do atual proprietário o pagamento de tais valores, por se tratar de obrigação pessoal
. 2.
Constata-se que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual o inadimplemento pelo serviço de água, de anterior ocupante do imóvel, não pode ser cobrado do proprietário, por não ter dado causa, e ser débito de natureza pessoal
. Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp. 834.673/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 8.3.2016; AgRg no REsp. 1.320.974/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.8.2014. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016).

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DÉBITOS DE CONSUMO DO ANTIGO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ATUAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CONTRAPRESTAÇÃO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. 1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, decidiu que não cabe à atual locatária do imóvel responder pelo débito referente a consumo de água em questão, porquanto não foi a efetiva usuária do serviço, mas sim o locatário anterior. 2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3.
A jurisprudência deste Tribunal firmou no sentido de que o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois a contraprestação de água é obrigação pessoal, pois não se vincula à titularidade do imóvel, mas a quem solicitou o serviço
. Agravo regimental improvido
. (AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014).

Logo, tendo em vista que a ré/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a julgadora singular, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020